Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704564-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. B. D. S. S. REPRESENTANTE: CARLA RODRIGUES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente na determinação de que esta fosse matriculada, por período integral, em creche nas proximidades da sua residência. A agravante alega que a questão trata de direito fundamental da criança à educação – garantido pelo texto constitucional, pela Lei n. 9.394/1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Assegura que sua argumentação evidencia, com sobras, por um lado, a verossimilhança do direito, assentada em prova inequívoca, e, por outro, a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento da agravante caso fique fora da escola. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, suspender a decisão agravada, e, ato contínuo, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. Por fim, postula a confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular a agravante em creche próxima à sua residência. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que buscam o amparo estatal, razão por que é feita uma triagem, por profissionais da área, para que sejam contempladas aquelas que mais necessitam. A lista de espera é elaborada de acordo com critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para criança de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse dever tem sede constitucional e legal (art. 208, inc. IV, e art. 227, ambos da Constituição Federal; art. 53, inc. V, e art. 54, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4o, inc. II, art. 29 e art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). A fim de que esse e outros direitos se tornem efetivos, e não apenas promessas, o Poder Judiciário tem o dever de compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade para o operador jurídico se apresenta quando, no caso concreto, o exercício de um direito colide com o exercício de outros direitos de mesma estatura. Se a parte agravante tem direito à educação (e efetivamente tem), as outras crianças também. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício desse direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em creches públicas, deve ser observada a lista de espera. O atendimento à pretensão da parte agravante, pelo menos em sede de cognição sumária, resultará na preterição de outras crianças devidamente inscritas, que aguardam há mais tempo na lista e a quem também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. Há claro conflito de interesses, que deve ser solucionado ponderando-se os valores envolvidos. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sem embargo ao dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor já consta de lista de espera e não há notícias de preterição, eventual decisão judicial que despreze a ordem listada de interessados redundará na violação do direito daqueles que aguardam o surgimento de vagas há mais tempo e, talvez, em condições de maior urgência. 2. A análise isolada da questão em favor de um único demandante acaba por violar o princípio da isonomia, fazendo com que decisões judiciais se sobreponham aos critérios administrativos para a distribuição das vagas existentes. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1227655, 07215281920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Ao passo que a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 4. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular o menor importaria em violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 5. Não se afigura razoável que o Poder Judiciário, alheio à observância dos critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1229202, 07240155920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. REQUISITOS AUSENTES. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MENOR. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento 2. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 3. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia. 4. Não demonstrado que a parte agravante encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a matrícula à revelia da lista de espera. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1219405, 07090394720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter sido preterida no preenchimento das vagas e, por isso, não se vislumbra violação do seu direito à educação, razão pela qual não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Héctor Valverde Santanna Relator 10